Tribunal: TJSP
Processo: 1047465-50.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Lide secundária – Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Não cabimento – Aplicação do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 1076, ao julgar os REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Lide secundária – Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Não cabimento – Aplicação do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 1076, ao julgar os REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP – Honorários fixados em 10% do valor da condenação na lide secundária.

Recurso dos réus parcialmente provido.